Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-62.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. HIPÓTESE EM QUE o RÉu NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A JURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO DISCRIMINADA NA INICIAL (C.P.C., ART. 373, II). INEXIGIBILIDADE

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. HIPÓTESE EM QUE o RÉu NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A JURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO DISCRIMINADA NA INICIAL (C.P.C., ART. 373, II). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CARACTERIZADA. 2. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. aplicação DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011696-62.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
TRANQUILINO,
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-62.2018.8.26.0009 -Voto no 77415
2
Ap. 1011696-62.2018.8.26.0009 São Paulo 1a VC/F.R. Vila Prudente VOTO 77415
Apte.: Jose Tranquilino (justiça gratuita).
Apdo.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANO MORAL, DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO
AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. 1. HIPÓTESE EM QUE O RÉU NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A JURIDICIDADE DA
ANOTAÇÃO DISCRIMINADA NA INICIAL (C.P.C., ART. 373,
II). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CARACTERIZADA. 2.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 3. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CONFIGURADA.
DEMANDA
JULGADA
PROCEDENTE
EM
PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 104/110, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido cumulado de indenização por danos morais decorrentes de
anotação em cadastros de devedores inadimplentes e condenou o autor ao
pagamento de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega o vencido que a sentença não pode
subsistir. Aduz que o réu não demonstrou a juridicidade do débito que foi
anotado em cadastros de inadimplentes. Sustenta que ele não provou a
existência dos créditos que lhe teriam sido supostamente cedidos pelo
Banco Bradesco, ônus que lhe incumbia. Bate-se pela ineficácia da cessão
e afirma que é de rigor o cancelamento da anotação de seu nome em
cadastros de devedores inadimplentes, já que não demonstrada a
regularidade da dívida anotada. Sustenta ainda que faz jus à indenização
do dano moral, que reputa configurado. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo comporta provimento em parte.
Na inicial, o autor alegou que desconhece a dívida
anotada em cadastros de devedores inadimplentes. Assim, cumpria ao
credor provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto
que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ele
não poderia fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm
a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
Ressalte- se, por oportuno, que a moderna teoria da prova preconiza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-62.2018.8.26.0009 -Voto no 77415
3
adoção de regra distributiva geral, segundo a qual “Corresponde la carga
de probar um hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo
tiene como presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica
aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la
carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que
consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su
posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la
Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da
Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A
repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico
que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma que
quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no
Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salientava
que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1973 (cf., Pacífico, ob.
cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam regras gerais, que
deveriam admitir as exceções decorrentes da norma substancial cuja
aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38).
Ressalte-se que tal entendimento também deve ser mantido à luz do novo
Código de Processo Civil.
Nesse contexto, cumpria ao réu fazer prova a respeito da
existência da dívida que gerou a anotação aqui impugnada. Era seu o ônus
de provar a juridicidade da anotação discriminada na inicial (C.P.C., art.
373, II), ônus do qual, ao contrário do que restou assentado na r.
sentença, ele não se desincumbiu, como se verá a seguir.
A respeito da dívida anotada, em sua resposta, o réu
alegou que, a “... dívida em questão foi adquirida do Bradesco pelo réu,
conforme Resolução n. 2836 (art. 9 da Lei 4.595)” (cf. fls. 56). Todavia,
a simples análise da documentação carreada aos autos com a contestação
permite afirmar, com segurança, que o débito impugnado pelo autor
discrepa substancialmente dos documentos juntados pelo réu, a começar
pelos valores, os quais não coincidem. Com efeito, foi anotado o valor de
R$ 4.480,19 (cf. fls. 30/31), ao passo que a mencionada cessão de crédito
diz respeito a uma dívida no valor de R$ R$ 3.092,63 (cf. certidão emitida
pelo Registro de Títulos e Documentos a fls. 64). A propósito, convém
assentar que, ainda que se admita a incidência de encargos moratórios,
não há nos autos nenhuma explicitação de como eles foram aplicados para
que se chegasse ao montante de R$ 4.480,19, o que faz com que a
assertiva lançada na sentença recorrida, no sentido de que o valor “...
levado à anotação esteja acrescido de correção e juros” (cf. fls. 106),
não passe de suposição, a qual não encontra nenhum respaldo no conjunto
probatório. Então, impõe-se a conclusão de que tais documentos não
provam a regular contratação entre o autor e o cedente do crédito.
Em consequência, o réu não pode lograr êxito naquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-62.2018.8.26.0009 -Voto no 77415
4
que dependia de tais provas, motivo pelo qual é caso de ser declarada a
inexigibilidade da dívida anotada, relativa ao seguinte contrato: contrato
no 9847415-0061832, no valor de R$ 4.480,19 (cf. fls. 30/31 e 66). É o
que fica determinado.
Entretanto, tal anotação, ao contrário do que entende o
apelante, não acarreta prejuízo extrapatrimonial, pois quando incluída, em
30.03.2018, já preexistia outra anotação (cf. fls. 31), cuja juridicidade
não foi derribada pelo recorrente. Com efeito, ele não anexou qualquer
sentença transitada em julgado que tenha reconhecido que referida
anotação anterior é injurídica. Ressalte-se, nesse ponto, que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que “Quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano
moral, haverá se comprovado que as anotações anteriores foram
realizadas sem a prévia notificação do interessado” (Rec. Esp. no
1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 27.8.08). No mesmo
sentido, mais recentemente, a tese foi sedimentada em sede de recurso
especial repetitivo, conforme a previsão do art. 1.036, do C.P.C. (REsp
1.386.424/MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
16.5.2016). Esse entendimento, aliás, foi consolidado com a edição da
Súmula no 385, a qual se amolda perfeitamente ao caso em tela, verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legitima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”. É o caso dos autos.
Em resumo, o recurso comporta provimento em parte,
para julgar parcialmente procedente a demanda, apenas para declarar
inexigível o débito discriminado na inicial.
De
resto,
alterada
a
sentença,
houve
recíproca
sucumbência. Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais e também com honorários advocatícios da parte contrária, que
fixo, com fundamento na aplicação analógica do disposto no art. 85, § 8o,
do C.P.C., em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já que se trata de demanda
corriqueira no foro e o feito transcorreu sem qualquer percalço digno de
nota, observado, porém, em relação ao autor, o disposto no art. 98, § 3o,
do C.P.C. (cf. fls. 36).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator